Tribunal: TJDFT
Processo: 0726806-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726806-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONIMO DA ROCHA CLERICUZI REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA NATALIA FERNANDES AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIS CARLOS NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JERÔNIMO DA ROCHA CLERICUZI contra a decisão de ID 79485051, proferida em ação de interdito proibitório proposta por ESPÓLIO DE LUIS CARLOS NOGUEIRA, que determinou a expedição de mandado proibitório, que consiste na abstenção da prática de qualquer serviço ou edificação no imóvel, situado na Quadra 06, Conjunto 5/6, Lote Comercial 3, Loja D, do Condomínio Minichácaras do Lago Sul das Quadras 4 a 11, sob pena de multa de R$ 10.000,00. Declara, em suma, que possui uma cessão de direito particular, firmada por Kátia Abrão Pimenta a Diego Silva Preusse, datada de 22/11/1195; que Diego alienou os direitos sobre o bem a Israel Alves Jaculi Junior, que também promoveu nova alienação em 19/10/2016, oportunidade em que adquiriu os direitos possessórios sobre o bem; que, desde então, está constituído como condômino cadastrado e que o recibo de pagamento apresentado pelo agravado não foi direcionado à associação legítima; que não reconhece a autenticidade dessa documentação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a cassação da decisão liminar. Gratuidade de justiça pleiteada. Foi determinada a apresentação de documentos que comprovassem a hipossuficiência, ID 28533709, tendo o agravante recolhido as custas recursais (ID 28590638). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese sob exame, a cadeia de posse não está suficientemente esclarecida. A declaração de “nada consta”, informando a “propriedade” do lote de Luiz Carlos Nogueira (ID 76613696), é datada de 6/3/2007, enquanto o agravante apresenta documento, datado de 13/7/2021 e supostamente emitido pelo Condomínio, informando ser o atual proprietário do bem. Outro indicador da incerteza, quanto à titularidade da posse do imóvel, corresponde à existência de transações em períodos muito próximos. O instrumento particular de compra e venda apresentado pelo agravado, firmado em 19/12/1995 (ID 76611342) apresenta como vendedora Kátia Abrão Pimenta, representada por seu procurador Tedson Rodrigues Moraes. Por seu turno, os mesmos vendedores alienaram o bem, em 22/11/1995, a Diego Silva Preusse (ID 28361099), com sucessivas transações à margem do registro legal, até a inserção do agravante na cadeia de posse. A ficha de cadastro imobiliário, elaborada pelo Governo do Distrito Federal, também não esclarece a situação, na medida em que declara como proprietária do imóvel a Associação dos Adquirentes de Lotes das Quadras 4/11 do Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul (ID 79143416). Diante desse cenário fático, o mandado proibitório é medida consentânea com a manutenção do estado atual do bem, até que se promova o acerto da questão referente à titularidade dos direitos possessórios. Considerando que “o interdito proibitório tem caráter nitidamente preventivo, pois visa proteger o possuidor diante da ameaça de iminente agressão, mediante a imposição de preceito inibitório e cominação de pena pecuniária como forma de desestimular a transgressão.” (Acórdão 988728, 20080310344475APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. p.: 736/791), é idônea a determinação de suspensão de construção no local, por parte do agravante, até que a situação fática seja melhor esclarecida com a instrução processual no primeiro grau de jurisdição. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora